Tribunal: STF
Processo: HC 259791
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.002.151/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a perda de 1/5 dos dias remidos e que a data da falta seja considerada como termo inicial para progressão de regime. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a necessidade de desclassificação para falta leve ou média.



    Nesse sentido, aduz-se que a conduta de “uso do cartão com 'filmes' e a ligação no televisor” não se amolda às previstas nos arts. 50 e 51 da Lei de Execução Penal, nem subverte a ordem ou compromete a segurança da unidade prisional.



    Ao final, requer-se:



    “1) Seja reconhecida a ATIPICIDADE da conduta narrada nestes autos, por não se encaixar em nenhuma das previstas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal, em obediência ao princípio da legalidade;



    2) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o fato desclassificado para falta leve ou média, por obediência aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANALOGIA COM O ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1.Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente a questão que impediu o conhecimento do habeas corpus, limitandose a reiterar os argumentos de mérito sobre atipicidade e desclassificação da conduta, sem demonstrar que a análise pretendida independe de revolvimento probatório. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente